Tribunal: CARF
Processo: 10980.913858/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.913858/2013-26
ACÓRDÃO
3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONDELEZ BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2013
REINTEGRA. INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM DOCUMENTOS
FISCAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O desencontro de informações contidas em documentos fiscais hábeis a
embasar a utilização do regime REINTEGRA devem carregar conjunto
probatório suficiente a demonstrar tais inconsistências, de modo a garantir
a legitimidade e veracidade ao crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel
Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
20721.98208.270913.1.5.17-7020
(fls.
8
a
206),
retificador
do
PER
no
16394.41827.190613.1.1.17-5733, transmitido em 27/09/2013, por meio do qual a
contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento de crédito no valor de R$
310.104,24, com origem no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de
02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633,
de 2011, referente ao 4o Trimestre de 2012. Conforme Despacho Decisório eletrônico
(DD), identificado pelo número de rastreamento 067687175, o crédito pleiteado foi
reconhecido parcialmente, no valor de R$ 149.777,53 (fl. 2), com homologação parcial da
compensação declarada na Declaração de Compensação (DCOMP) no
14691.62381.280613.1.3.17-0709, cujo detalhamento das inconsistências apuradas e da
demonstração do cálculo dos valores parcialmente reconhecidos encontram-se em seu
anexo “Análise do Crédito” (fls. 3 a 7). A partir da análise das informações prestadas no
Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita
Federal, foram apuradas as inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o
deferimento parcial do pleito da contribuinte: “Nota Fiscal não comprova exportação com
direito ao Reintegra” (código X) e “Produto informado não está discriminado em Nota
Fiscal válida”. Cientificada do DD em 12/11/2013 (fl. 7), a interessada apresentou, em
12/12/2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 207 a 219). Em tal recurso, a
interessada não procura comprovar a inexistência dessas inconsistências, mas apresenta
os seguintes argumentos de defesa:
“[1] PRELIMINARMENTE. — DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO “Contudo, pela planilha vinculada no detalhamento do crédito, NÃO HÁ
COMO IDENTIFICAR QUAIS AS GLOSAS FORAM EFETUADAS, pois nela constam as
seguintes informações: CNPJ emitente, número da nota e data da saída, ou seja, não
existe qualquer explicação acerca das inconsistências. Assim, inicialmente, questiona-se:
Quais as inconsistências apuradas? Qual a totalidade das notas glosadas? A relação de
notas apresentadas no detalhamento do crédito, é apenas exemplificativa? [sic] [...] [2] DO
MÉRITO.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
MATERIAL
[PARA
COMPROVAR
AS
INCONSISTÊNCIAS APURADAS] “[...] verifica-se que é plenamente possível a aceitação do
pedido de compensação efetivado pela contribuinte, desde que comprovada a existência
efetiva de créditos passíveis de compensação com o débito em foco, o que ocorre no
presente caso, haja vista ter sido efetivamente realizada a venda de mercadorias
produzidas pela contribuinte ao exterior, como se depreende das notas acostadas. De
tudo o que foi exposto e conforme se depreende da documentação acostada à presente
manifestação, resta clara a existência do Crédito ofertado à compensação. Dessa forma, é
injustificada a recusa da Administraão em homologar o pleito da contribuinte. [...] ” (grifos
de negritos e sublinhados existentes no original) Aduz, ainda, inúmeras lições doutrinárias,
bem como jurisprudências administrativas, no sentido de fundamentar seus pontos de
vista. Requer que seja reformado o despacho decisório, no sentido do reconhecimento do
direito creditório glosado. É o relatório.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
3
A 1a Turma da DRJ07, em 15 de dezembro de 2020, através do Acórdão no 107-004.341,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede da
defesa de primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Por bem ter caminhado a decisão proferida pela primeira instância – DRJ, me
utilizado daquelas como razões de decidir:
DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. DA DOUTRINA. No que concerne às
decisões administrativas carreadas na peça de defesa, torna-se necessário
observar que, embora constituam importante fonte de pesquisa, tais julgados,
mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em
súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do direito tributário (Código Tributário Nacional, art. 100, inciso
II). Destarte, tais decisões não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes e às situações referidas em
seus respectivos processos, com estrita observância do conteúdo dos julgados, e
sem vinculação das decisões das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento. Ademais, no que tange à doutrina transcrita pela suplicante, cabe
esclarecer que mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade. DOS ASPECTOS GERAIS DO REINTEGRA O presente
processo trata do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
Empresas Exportadoras (Reintegra), instituído pela Medida Provisória no 540, de 2
de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, a qual sofreu alterações promovidas pela Lei no 12.688, de 18
de julho 2012. O Reintegra tem como objetivo reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes na cadeia de produção de
empresas exportadoras de produtos manufaturados no País. O valor a ser
ressarcido será calculado mediante percentual incidente sobre a receita
decorrente de exportações, a ser estabelecido pelo Poder Executivo entre zero e
três por cento. O valor apurado pela pessoa jurídica poderá ser utilizado para
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
4
Federal do Brasil ou solicitado seu ressarcimento em espécie. Senão, vejamos: Lei
no 12.546, de 2011 “Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de
reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas
suas cadeias de produção. Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica
produtora que efetuou e exportação de bens manufaturados no País poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário
federal existente na sua cadeia de produção. [...] § 4o A pessoa jurídica utilizará o
valor apurado para: I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II – solicitar seu
ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil. § 5o Para os fins deste artigo, considera-se
exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação para o exterior. § 6o O disposto neste artigo não se
aplica a: I – empresa comercial exportadora; e II – bens que tenham sido
importados. O Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011, ao regulamentar o
Reintegra, estabeleceu, dentre outros parâmetros, como valor passível de ser
ressarcido o percentual de três por cento (3%) sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica (art. 2o, §1o). O Decreto
conceitua como receita decorrente da exportação o valor da mercadoria no local
de embarque, no caso de exportação direta, ou o valor da nota fiscal de venda
para empresa comercial exportadora, no caso de exportação por meio dessa (art.
2a, §2o, I e II). O art. 7o do Decreto no 7.633, de 2011, determina que o pedido de
ressarcimento ou a declaração de compensação somente poderão ser
transmitidos após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação e após a averbação do embarque. Por fim, seu art. 10 concede
competência à Receita Federal do Brasil para disciplinar, em seu âmbito, o
disposto no Decreto. Vejamos: Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011
“Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de
produção. Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que
efetue exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo
a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente
o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção. § 1o O valor será
calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento sobre a receita
decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no
caput. § 2o Para fins do § 1o , entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no
caso de exportação via ECE. § 3o O disposto neste artigo aplica-se somente a bem
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
5
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o
limite percentual do preço de exportação definido no Anexo Único a este Decreto.
§ 4o Para efeitos do § 3o , os insumos originários dos demais países integrantes do
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL que cumprirem os requisitos do Regime de
Origem do MERCOSUL, serão considerados nacionais. § 5o Para efeitos do cálculo
do custo de insumos importados referidos no § 3o deverá ser considerado o seu
valor aduaneiro, atribuído conforme os arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, adicionado dos montantes pagos do Imposto de Importação e
do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver. § 6o
No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será tomado
como custo do insumo o custo final de aquisição do produto colocado no
armazém do fabricante exportador. § 7o O preço de exportação, para efeito do §
3o , será o preço da mercadoria no local de embarque. § 8o Ao requerer a
compensação ou o ressarcimento do valor apurado no REINTEGRA, a pessoa
jurídica deverá declarar que o percentual de insumos importados não ultrapassou
o limite de que trata o § 3o .
[...] Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito e suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto.” Anexo ao Decreto, consta o rol dos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, em relação aos quais
a pessoa jurídica produtora que efetue exportação dos bens manufaturados
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção. Disciplinando a matéria, a Receita
Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que
alterou a Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 2008, para incluir, nesta última,
dentre outros, os artigos 29-B e 29-C. Por oportuno, confira-se-lhes seu texto: IN
RFB no 900, de 2008 “Art. 29-B. A pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados constantes do Anexo Único ao Decreto no
7.633, de 1o de dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir
parcial ou integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior. § 2o
Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o Reintegra fica condicionado à
informação da empresa produtora no Registro de Exportação. § 3o O valor será
calculado mediante a aplicação do percentual previsto no Decreto no 7.633, de
2011, sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput. § 4o Para fins do § 3o, entende-se como receita
decorrente da exportação: I - o valor da mercadoria no local de embarque, no
caso de exportação direta; II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de
exportação por meio de ECE. § 5o O disposto neste artigo aplica-se somente ao
bem manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse
o limite percentual do preço de exportação definido no Decreto no 7.633, de
2011. § 6o Para efeitos do § 5o, os insumos originários dos demais países
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
6
integrantes do Mercado Comum do Sul -(Mercosul), que cumprirem os requisitos
do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais. § 7o Para
efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 5o, deverá ser
considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os arts. 76 a 83 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, adicionado do montante do Imposto
de Importação incorrido, e do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha
Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto colocado no
armazém do fabricante exportador. § 9o O preço de exportação, para efeito do §
5o, será o preço da mercadoria no local de embarque. § 10. Ao requerer o
ressarcimento do valor apurado no Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar
que o percentual de insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o §
5o. § 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento do Reintegra. § 12. O
Reintegra não se aplica a: I - ECE; II - bens que tenham sido importados e
posteriormente exportados sem atender ao disposto no § 5o; e III - operações
com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
não caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora. Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. § 1o O crédito do Reintegra somente poderá
ser apurado a partir de 1o de dezembro de 2011. § 2o O pedido de ressarcimento
do Reintegra somente poderá ser transmitido após: I - o encerramento do
trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - a averbação do
embarque. § 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um único
trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no
período. § 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-seá em consideração a data de saída constante da nota fiscal de
venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. § 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal
da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito
pleiteado não se encontra na situação mencionada no § 5o. § 7o O pedido de
ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos contados do
encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque, o
que ocorrer por último. § 8o A declaração de compensação deverá ser precedida
de pedido de ressarcimento. § 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações
realizadas até 31 de dezembro de 2012.” A Instrução Normativa RFB no 1.224, de
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
7
2011, foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, que, por sua vez, foi alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18
de dezembro de 2014. Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não
houve alteração quanto a seu teor: IN RFB no 1.300, de 2012 “Art. 35. O pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado
de documentação comprobatória do direito creditório. § 1o O crédito relativo ao
Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de dezembro de 2011. § 2o
O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois: I - do encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação; e II - da averbação do embarque. § 3o Cada pedido de
ressarcimento deverá: I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser
efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. § 4o Para fins de
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-seá em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor. (...)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012.” IN RFB no 1.529, de 2014 “Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito
relativo ao Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório. § 1o O pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido somente
depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e da
averbação do embarque. § 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a
um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado
no período. § 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere
o crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de
venda.” (grifos de negritos e sublinhados não constantes no original) DA
PRESENTE CONTROVÉRSIA No caso em tela, parte dos créditos relativos ao
Reintegra informados no PER no 20721.98208.270913.1.5.17-7020 não foram
reconhecidos pela unidade de origem em razão da apuração das seguintes
inconsistências: “Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra”
(código X) e “Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida”.
Antes de se adentrar na análise da lide propriamente dita, cumpre anotar,
conforme apontado no Relatório, que, no recurso apresentado, curiosamente, a
defesa não militou a favor da comprovação da inexistência dessas inconsistências,
mas restringiu-se (1) à alegação da não identificação, por sua parte, de quais
inconsistências foram imputadas ao seu pedido de ressarcimento, e de quais
créditos foram glosados como consequência dessas inconsistências, e (2) à
alegação de que, vez que as operações de exportação objeto do PER em fulcro
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
8
teriam efetivamente ocorrido, ela deveria fazer jus aos créditos pleiteados. Não
havendo, então, expressa contestação no sentido de alegar a própria inexistência
da ocorrência das inconsistências imputadas à interessada no Despacho Decisório
(as inconsistências “Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao
Reintegra” (código X) e “Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal
válida”), decorre que a ocorrência em si destas duas inconsistências constitui
matéria incontroversa na presente discussão, figurando fora da lide instaurada na
atual fase de contencioso em que se encontra o presente processo, nos termos do
arts. 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235 de 1972. Com base na legislação de
regência, acima explicitada, passo à análise das inconsistências levantadas pela
fiscalização e das razões de discordância da manifestante.
DA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL PARA COMPROVAÇÃO DAS
INCONSISTÊNCIAS APURADAS. No Despacho Decisório (DD) ora contestado, como
visto, duas inconsistências foram apontadas no PER da manifestante: “Nota Fiscal
não comprova exportação com direito ao Reintegra” (Inconsistência X) e “Produto
informado não está discriminado em Nota Fiscal válida”. A inconsistência “X”
corresponde ao fato de, na verificação que opera, a unidade de origem ter aferido
que as notas fiscais que foram informadas pela contribuinte no PER/Dcomp como
gerando direito em tese a crédito de Reintegra na verdade não o geram, em
virtude do seguinte motivo: tais notas fiscais amparam operações mercantis que
não correspondem a operações que geram direito creditório na sistemática do
Reintegra. Estas operações mercantis são identificadas, no corpo da nota fiscal,
pelo “Código Fiscal de Operações e Prestações” (“CFOP”). Se a unidade de origem
verificar que CFOP informado na nota fiscal corresponde a uma operação que não
gera direito ao crédito de Reintegra, essa irregularidade será identificada como
“Inconsistência X”, e o crédito pleiteado com relação à operação amparada por
essa nota fiscal não será reconhecido. Foi exatamente isso que ocorreu com parte
das notas fiscais objeto do PER sob análise, as quais foram listadas no Anexo ao
DD chamado “Análise do Crédito”, à fls. 3 a 4, no item “Relação de Notas Fiscais,
Declarações de Exportação e Registros de Exportação com inconsistências
apuradas”. Em consulta ao sistema Contágil, a partir de uma extração de dados do
sistema de notas fiscais “SPED-NFe”, obtive Relatório que foi juntado ao presente
processo, como parte do presente Acórdão. A validade jurídica dos registros
informatizados da RFB encontra-se prevista nos arts. 10 e 11 da MP n° 2.200-2 de
2001, e no art. 7° do Decreto n° 660 de 1992. Em tal Relatório, é visível que, em
todas as notas fiscais apontadas no referido item “Relação de Notas Fiscais,
Declarações de Exportação e Registros de Exportação com inconsistências
apuradas” (fls. 3 a 4), a manifestante informou que a operação amparada pela
nota fiscal era uma “Venda de mercadorias Adquiridas/Recebidas de terceiros”
(CFOP: “7102”). Ora, independente de ser ou não uma exportação, tal operação
não gera direito a crédito pelo Reintegra. Isto porque tal operação se configura
uma venda de mercadoria produzida por outrem, ao passo que o regime do
Reintegra apenas possibilita o direito a crédito pela exportação da mercadoria a
quem efetivamente produziu ou manufaturou o bem. E, se era uma operação que
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
9
não gerava direito ao crédito, a verificação de irregularidade (“inconsistência”)
presente no pleito desse crédito no PER, verificação essa realizada pela unidade
de origem, resta indelével. Sobre o crédito somente poder ser gerado para a
empresa fabricante, vejamos, uma vez mais, a legislação: Lei no 12.546, de 2011
“Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.” (grifos de negritos e sublinhados não constantes no original)
Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011 “Art. 1o Este Decreto regulamenta
o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de
agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores referentes a custos
tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção. Art. 2o No âmbito
do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação dos bens
manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário
existente na sua cadeia de produção.” (grifos de negritos e sublinhados não
constantes no original) Com relação às operações informadas pela própria
recorrente nas notas fiscais sob análise (objeto da presente contestação),
colaciono, a título de exemplo, um breve excerto do supracitado Relatório gerado
pelo sistema Contágil, a partir de dados do sistema de notas fiscais “SPEDNFe”, no
qual se pode ver o código CFOP e a descrição do código CFOP (a operação)
informados pela suplicante em cada uma das notas fiscais cujos créditos
pretendidos foram glosados (ratifico que o Relatório completo encontra-se
juntado ao processo como parte deste Acórdão): Excerto do Relatório emitido
pelo sistema Contágil a partir de dados do sistema SPED “NF-e"
Por seu turno, no que tange à outra inconsistência identificada no Despacho
Decisório, ela tem origem quando a verificação da unidade de origem acusa para
algumas das mercadorias (“produtos”) informadas no Pedido de Ressarcimento
(PER) que eles foram objetos de operações mercantis cujas notas fiscais não
foram consideradas válidas dentro da sistemática do Reintegra (i.e., eles constam
em notas fiscais que não são aptas a gerar crédito de Reintegra). Isto gera essa
outra inconsistência: “Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal
válida”. Por todo o exposto, não é possível dar provimento à alegação da
manifestante de inexistência de prova material (2) para comprovação das
inconsistências, na qual ela alegava que, “haja vista ter sido efetivamente
realizada a venda de mercadorias produzidas pela contribuinte ao exterior, como
se depreende das notas acostadas, [...] resta clara a existência do Crédito
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
10
ofertado”. Como restou claro de toda a explicação acima, a mera venda para o
exterior não é suficiente para gerar direito ao Crédito na sistemática do Reintegra,
mas é preciso, entre outras condições definidas em Lei, que a mercadoria vendida
tenha sido produzida pela pleiteante deste crédito: “pessoa jurídica produtora”,
assim estabeleceram as normas supracitadas. No presente processo, como, no
caso das notas fiscais em relação às quais o crédito não foi reconhecido, as
mercadorias vendidas não haviam sido produzidas pela própria pleiteante (posto
que haviam sido “adquiridas de terceiros”), tais operações de venda corretamente
não geraram créditos válidos – exatamente como entendeu a unidade de origem
em seu Despacho Decisório. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. A
interessada alegou também, “preliminarmente” (sic), que haveria falta de
motivação no Despacho Decisório (DD), porque, “pela planilha vinculada no
detalhamento do crédito” (sic – fl. 213), não haveria como se identificar, em suas
palavras, quais as glosas foram efetuadas, quais as inconsistências apuradas, e
qual a totalidade das notas glosadas. Alega também que as inconsistências
apontadas não são explicadas nos documentos gerados pela fiscalização. Em vista
do que pede pela nulidade do presente processo. Entendo de forma diversa, pelas
razões que passo a discorrer. Compulsionando o próprio DD (fl. 2) e o referido
Anexo ao DD chamado “Análise do Crédito” (fls. 3 a 7), que é o documento que
contém todas as planilhas vinculadas no detalhamento do crédito a que a
interessada se refere na fl. 213, pude notar que: - com relação às “inconsistências
apuradas” e apontadas no DD, elas se encontram explicadas em detalhes às fls. 3
a 5, in verbis: “Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra. No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os
produtos, identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra. Na Nota Fiscal
não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de produto
(NCM) com direito ao Reintegra.” (fl. 3) “Produto informado não está
discriminado em Nota Fiscal válida Notas fiscais válidas para comprovação de
crédito do Reintegra são aquelas localizadas na base de dados da Receita Federal
do Brasil, que não estejam canceladas, indicando operação de saída ocorrida
dentro do trimestre-calendário do crédito e comprovando operação de
exportação dos produtos discriminados no pedido de ressarcimento. Nas Notas
Fiscais válidas para comprovação do direito ao crédito do Reintegra informadas
no PER/DCOMP não constam os produtos abaixo identificados incluídos na ficha
"Bens Exportados": Código NCM do Produto 1905.31.00 1905.90.20 (fls. 4 a 5) -
com relação à (nas palavras da manifestante) “totalidade das notas glosadas, i.e.,
aquelas notas em relação às quais a unidade de origem entendeu que não seria
possível o direito ao crédito de Reintegra, elas estão perfeitamente listadas à fls. 3
a 4, com indicação de qual(s) inconsistência(s) foi(ram) verificada(s) em relação a
cada uma, e inclusive com uma “legenda” ao final, indicando o significado do
código da inconsistência; - com relação às “glosas que foram efetuadas”, i.e., aos
valores que foram pleiteados e não foram reconhecidos pela unidade de origem,
elas estão detalhadas tanto por critério do produto (identificado pelo código
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913858/2013-26
11
NCM), à fl. 4 (no item “Demonstração do Cálculo do Direito Creditório” - “Direito
creditório reconhecido por produto exportado (NCM)”), quanto pelo critério de
produto e nota fiscal, à fl. 5 (no item “Demonstração do cálculo dos valores
reconhecidos parcialmente”). Nos dois critérios, os valores de crédito
originalmente pleiteados no PER são rubricados nas planilhas como “Valor
Reintegra no PER/DCOMP (R$)”, e os valores dos créditos reconhecidos como
“Valor Reconhecido (R$)”. O valor do crédito não reconhecido, por seu turno (que
é a diferença entre os dois valores), está informado à fl. 6, na sessão “PER/DCOMP
Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação”. Ex positis, não é possível
dar provimento também à alegação da defesa de (1) ausência de motivação:
todas as informações que foram alegadas pela manifestante como não
identificáveis são perfeitamente identificáveis na documentação referida, de
maneira clara e não ambígua, nas folhas supramencionadas. Irrepreensível,
portanto, o ato decisório contestado. Conclusão Diante do exposto, no uso da
competência legal, outorgada pelo inciso I do art. 61 do Decreto no 7.574, de
29/09/2011, com redação dada pela Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, art. 7o,
§ 5o, encaminho meu VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Manifestação
de Inconformidade apresentada, NÃO RECONHECENDO o direito creditório
pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 623
DF CARF MF
Original